Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DECISÃO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.
CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a mútuo bancário diretamente na conta-corrente e na folha de pagamento da agravada, mesmo após a revogação da autorização para débito automático.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:
I – Possibilidade jurídica de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente firmada por contrato bancário. II – Legalidade de cláusula contratual de irretratabilidade. III – Limites da decisão judicial quanto aos pedidos formulados pela parte autora.
RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a cláusula contratual que prevê o desconto de parcelas de empréstimo diretamente em conta-corrente, conforme o Tema 1085 do STJ.
4. A autorização para descontos pode ser revogada, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, independentemente de anuência do banco.
5. O cancelamento da autorização não impede a cobrança judicial da dívida, mas veda a imposição de forma de pagamento incompatível com a livre manifestação de vontade do consumidor.
6. A decisão agravada excedeu os limites do pedido formulado ao incluir vedação de descontos em folha de pagamento, sem que houvesse requerimento nesse sentido, configurando julgamento ultra petita (art. 492 do CPC).
7. Correta a manutenção da tutela quanto à vedação de descontos em conta-corrente, já que presentes os requisitos do art. 300 do CPC e respeitada a manifestação expressa da agravada.
DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a vedação de descontos em folha de pagamento da parte autora, mantendo-se a vedação dos descontos em conta-corrente. Tese: É legítimo o cancelamento, pelo consumidor, da autorização para débito automático em conta bancária, inclusive oriunda de contrato com cláusula de irretratabilidade, não se confundindo tal medida com a extinção da obrigação contratual.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Art. 300, 492 e 6o do CPC; Resolução BACEN no 4.790/2020; REsp 1.863.973/SP (Tema 1085, STJ); Acórdãos TJDFT 1914116, 1898566 e 1728822.